Tribunal: TJDFT
Processo: 0755332-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. TEMA 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a extinção do processo ocorreu em razão da prescrição decenal, não havendo menção sobre ônus da prova. Logo, observa-se distinção em relação a matérias discutidas entre o Tema Repetitivo 1.300 do STJ e o presente recurso. Não aplicável a suspensão do processo.
2. No julgamento do tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça determinou a aplicação do prazo prescricional de dez anos para os casos nos quais se discute a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
3. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada tem ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.